Tribunal: TJDFT
Processo: 0749815-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível Classe: Agravo de Instrumento Processo n.: 0749815-55.2020.8.07.0000 Agravante: BANCO DO BRASIL S.A. Agravado(s): ELIEL RODRIGUES DA SILVA e COSME DAMIAO BATISTA Relatora: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão 3a Vara Cível de Brasília (Id 73106888do processo de referência) que, na ação de liquidação individual provisória de sentença coletiva, processo n. 0725759-86.2019.8.07.0001, ajuizada por Eliel Rodrigues da Silva e Cosme Damião Batista em desfavor do ora recorrente, acolheu os embargos de declaração opostos pelos autores, ora agravados, e revogou a decisão anterior que havia determinado o sobrestamento do feito até o julgamento do RE n. 1.101.937 com repercussão geral reconhecida (Tema n. 1.075) pelo e. Supremo Tribunal Federal (STF), pelo prazo inicial de 30 (trinta) dias ou até o julgamento do referido recurso extraordinário, o que primeiro se verificar (Id 71381699 do processo de referência). Na decisão agravada, a magistrada destacou, em suma, a “determinação do STF não se aplica ao caso, considerando que a parte ré em nenhum momento aventou questão acerca da aplicabilidade artigo 16 da Lei n. 7.347/85 ao presente caso”. Opostos embargos de declaração pelo agravante, foram eles rejeitados nas decisões catalogadas nos Ids 74803844 e 75825018 do processo de referência. Em razões recursais (Id 21509981), sustenta o agravante destaca, em suma, tratar-se de liquidação individual provisória de sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública – ACP n. 94.00.08514-, da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, movida pelo Ministério Público Federal, contra o Banco do Brasil S.A., União Federal e Banco Central do Brasil – BACEN, na qual fora determinado que o índice de correção monetária aplicável em março de 1990, deve ser a BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei no 8.088/90). Assinala que os réus, incluindo o ora agravante, foram condenados solidariamente a devolverem os valores cobrados indevidamente entre às diferenças de índices, para aqueles mutuários que efetivamente pagaram o índice de correção indevido. Alega o agravante, em breve suma, que a decisão agravada descumpriu a determinação do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.075, para sobrestamento de todas as ações, inclusive em fase executiva, onde se discute a aplicabilidade do art. 16 da Lei n. 7.347/85. Sustenta que, além disso, deixou o juízo de origem de observar a norma processual, considerando que a sentença liquidanda pende julgamento de recurso com efeito suspensivo concedido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do EREsp n. 1.319.232-DF, Fala sobre a inexistência de provas de que as partes autoras sejam domiciliadas no Distrito Federal, fato que obsta serem eles favorecidos pela decisão proferida na APC n. 94.008514-1 tramitou na 3a Vara Federal de Brasília, conforme previsão do art.16 da Lei n. 7.347/85, alterado pela lei 9.494/97. Acrescenta que, embora anteriormente sedimentado no Colendo STJ que a eficácia erga omnes da decisão da ação coletiva se estendia aos mutuários de todo o território nacional, “o Excelso Supremo Tribunal Federal, posterior e recentemente, modificou tal entendimento em dois julgamentos sob o rito de repercussão geral, quais sejam, no julgamento do RE n. 612.043/PR e no RE n. 1.101.937/SP (tema 1075)”. Diz ser a aplicação do art. 16 da Lei n. 7.347/85 matéria de ordem pública, “arguível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive não sujeita á preclusão pro judicato enquanto a lide ainda estiver em curso, tal como ocorre no presente caso”. Defende a devida demonstração da probabilidade do direito e do risco de lesão/dano grave e de difícil reparação, consistente na imposição de constrição indevida, caso seja mantida a decisão agravada. Afirma que, caso “não seja determinada a suspensão do feito, o réu será intimado para o recolhimento dos honorários periciais, e consequente homologação de seus cálculos, com a clara possibilidade de sofrer indevidas medidas constritivas de seu patrimônio”. Ao final, requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, formula os seguintes pedidos: (...) a) seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, sendo revogada a decisão agravada, nos termos do presente agravo de instrumento, determinando a extinção sem resolução do mérito dos autos de origem, na forma do art. 485, VI, do CPC; b) subsidiariamente, a suspensão do feito, com base no art. 520 do CPC, em vista da pendência de julgamento de recurso do Agravante com efeito suspensivo concedido pelo C.STJ na ação de conhecimento - ACP no 94.00.08514-1 -, bem como determinação do STF no julgamento do Tema 1.075, em vista de não haver provas de que o autor reside no DF; (...) (Id 21509981, p. 19). Preparo recursal recolhido e comprovado (Id 21509984). É o relato do necessário. Decido. Consigno que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, considerando os fatos narrados pelo agravante e os elementos apresentados nos autos, tenho por evidenciados tais requisitos. Explico. O cerne da questão debatida repousa na aplicabilidade, ou não, da determinação do col. STF, exarada no âmbito do RE n. 1.101.937/SP (Tema n. 1.075), de suspensão nacional de todos os processos em andamento nos quais se debata a abrangência do limite territorial para eficácia das decisões proferidas em sede de ação civil pública, conforme tratado no artigo 16[4] da Lei n. 7.347/1985 (LACP). De início, consigno ser o caso de reformar a decisão agravada, mas para bem visualizar a questão, é necessário fazer breve retrospecto sobre as premissas nas quais se assenta essa constatação. Em primeiro lugar, vislumbra-se que a liquidação individual provisória de sentença coletiva, ajuizada pelos agravados em desfavor do Banco do Brasil S.A., tem por origem a ação civil pública (ACP) n. 94.00.08514-1, esta, por sua vez, ajuizada pelo Ministério Público Federal perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Nesta ação, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S.A., ora agravante, foram condenados a devolver aos mutuários os valores indevidamente cobrados relativamente ao índice de correção monetária aplicado em março de 1990, ou seja, a pagarem a diferença entre o IPC de 84,32% e o BTN de 41,28% relativamente àquele período, o que foi determinado mediante o reconhecimento da eficácia erga omnes do julgado. Em 4/12/2014, após o julgamento da apelação no âmbito do TRF da 1a Região, o col. STJ julgou o Recurso Especial n. 1.319.232/DF, originário, portanto, da referida ACP n. 94.0008514-1. Este recurso foi provido, mantendo-se a sentença de procedência proferida na primeira instância e assentando, entre outras disposições, que: “ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC”. Após julgamento de embargos de declaração, tanto a União quanto o Banco do Brasil S.A. apresentaram embargos de divergência, os quais foram julgados em 16/10/2019 sob a relatoria, então, da Min. Nancy Andrighi, sendo ambos providos “para: (i) determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da UNIÃO e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança; (ii) afastar a condenação dos réus da ação civil pública ao pagamento de honorários advocatícios”. E, em 12/11/2019, a Min. Nancy Andrighi despachou nos autos, revogando decisão outrora proferida pelo então relator Min. Francisco Falcão, a fim de afastar suspensão anteriormente deferida, nos seguintes termos: “tendo em vista o julgamento do mérito dos embargos de divergência pela Corte Especial, na sessão de 16/10/2019, o efeito suspensivo então concedido exauriu sua eficácia” (decisão nos EREsp 1.319.232, rel. Min. Nancy Andrighi, publicada em 18/11/2019). Em 27/5/2020, novo pedido de suspensão foi novamente indeferido, mas dessa vez pela Vice-Presidente do STJ, Min. Maria Thereza de Assis Moura, em pedido de suspensão formulado pela União Federal com fundamento em recurso extraordinário por ela interposto. Por seu turno, o Banco do Brasil S.A. formulou, nos EREsp n. 1.319.232, pedido de tutela provisória em caráter incidental, para que fosse emprestado efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto contra o mencionado acórdão relativo ao julgamento do recurso especial (REsp n. 1.319.232) que, entre outras disposições, como dito, afirmou ter a coisa julgada abrangência nacional nos termos dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. No pedido de tutela provisória, o Banco do Brasil S.A. ainda afirmou que seu recurso extraordinário impugna o acórdão proferido em 2014 no REsp n. 1.319.232, bem como que, ao afastar norma expressa contida no art. 16 da Lei n. 7.347/85, o acórdão atribuiu abrangência nacional à condenação solidária imposta ao Banco do Brasil, União e Banco Central do Brasil, o que não se poderia admitir. Analisando tais argumentos, a Exma. Vice-Presidente do STJ deferiu, em 21/7/2020, medida liminar atribuindo efeito suspensivo ao recurso extraordinário originário do EREsp n. 1.319.232, sobrestando os feitos a ele referentes até o julgamento definitivo do RE n. 1.101.937. Esclareceu que o acolhimento de repercussão geral no RE 1.101.937, relativamente a um dos temas postos em exame, qual seja, a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/85, além da existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista os inúmeros pedidos de expedição de certidão de objeto e pé para fins de ajuizamento de cumprimento provisório de sentença impõe a atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto pelo Banco do Brasil S.A. Pois bem. Vejamos. O agravante se insurge contra a decisão que acolheu os embargos de declaração dos agravados e, revogando decisão anterior, indeferiu o sobrestamento do feito em virtude da determinação contida no RE n. 1.101.937/SP (Tema n. 1.075), em trâmite no col. STF. Naquele recurso, o STF reconheceu a existência de repercussão geral da questão alusiva à constitucionalidade do art. 16 da Lei n. 7.347/1985, segundo o qual a sentença proferida na ACP fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator, nos seguintes termos: EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. CONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3o, da Constituição, a questão acerca da constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, com a redação dada pela Lei 9.494/1997, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. (RE 1101937 RG, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 13/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 26-02-2020 PUBLIC 27-02-2020). Em abril de 2020, o ministro relator do RE citado, com base no art. 1.035, § 5o[5], do CPC, suspendeu o processamento de todas as demandas pendentes em tramitação no território nacional, e essa decisão foi integrada pela de maio desse mesmo ano que, em aclaratórios, assim definiu: Trata-se de Embargos de Declaração contra decisão que decretou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional . Sustenta a embargante que há omissão no decisum, haja vista que não está claramente definido o alcance do sobrestamento. As Petições 24.802 e 26.049/2020 trazem questionamentos semelhantes. É o relatório. Decido. (...) A respeito dos pontos agitados pelo embargante, convém esclarecer: serão suspensos os processos nos quais esteja pendente de deliberação a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985. A diretriz vale para processos em qualquer grau de jurisdição; seja qual for a fase em que estejam (conhecimento, cumprimento de sentença, ou execução); independentemente da matéria em discussão; individuais ou coletivos. Agora, uma observação se faz necessária: os processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados. Reitere-se: a ordem de suspensão também alcança processos em fase de cumprimento de sentença, ou de execução, além de ações rescisórias – DESDE QUE, NESSES ESPECÍFICOS PROCEDIMENTOS, TENHA SIDO SUSCITADA A APLICAÇÃO DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, E QUE ESTA QUESTÃO AINDA NÃO ESTEJA DEFINITIVAMENTE RESOLVIDA. Finalmente, é permitido aos órgãos julgadores decidir a incidência do art. 16 da Lei 7.347/1985, desde que a fundamentação seja alheia aos argumentos colocados em jogo neste leading case. Exemplificativamente: a alegação é intempestiva, ou preclusa. Excetuadas estas motivações, absolutamente estranhas ao que se discute neste RE com repercussão geral, cabe enfatizar, pela última vez: não deve prosseguir qualquer processo em que tenha sido aventada a aplicabilidade, ou não, do art. 16 da Lei 7.347/1985, se tal ponto estiver na expectativa de solução definitiva. Por todo o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. (grifos nossos) Assim, apesar de a decisão agravada acolher o argumento dos agravados de que o recurso extraordinário em comento não tem aplicabilidade ao caso, pode-se vislumbrar que é o inverso, porque o acórdão objeto da liquidação individual de sentença coletiva é exatamente o exarado no âmbito do REsp n. 1.319.232/DF, e que, como dito alhures, teve decisão liminar proferida em 21/7/2020, para, reconhecendo o seu relacionamento com o debate da aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985, atribuir-lhe efeito suspensivo até o julgamento definitivo do RE n. 1.101.937 (Tema n. 1.075). Por fim, constato que as cédulas de crédito rurais que são objeto do pedido de liquidação de sentença coletiva formulado pelos agravados (Ids 43558667, 43558690, 43558702, 43558716, 43559171, 43559171, 43559590, 43560484, 43560734, 43561223, 43561496 e 43561731 do processo de referência) foram emitidas em Olímpia/SP, e a ação civil pública em discussão tramitou na Seção Judiciária de Brasília, de forma que o tema representativo da repercussão geral reconhecida pelo STF (Tema 1.075), ainda pendente de discussão final, tem, por óbvio, efeitos diretamente na liquidação ajuizada pelos agravados. Assim, nessa análise inicial, tenho que, de fato, deve ser determinado o sobrestamento da tramitação do processo de referência, até o julgamento do RE n. 1.101.937/SP, o que também foi reconhecido pelo col. STJ no âmbito da tutela provisória deferida em 21/7/2020 (EREsp n. 1.319.232/DF). Destarte, em exame perfunctório, tenho que os elementos de convicção reunidos aos autos evidenciam a presença de requisito atinente à probabilidade do direito. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado, pelo que, demonstrada aquela, como visto acima, constato o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerando, inclusive, as determinações do juízo de origem para o regular prosseguimento dos atos processuais, inclusive aqueles destinados à realização de prova pericial para apuração de eventuais valores a serem ressarcidos pelo agravante. Destaco, ainda, que a matéria será objeto de exame mais aprofundado, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de novembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) [4] Art. 16. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova. (Redação dada pela Lei no 9.494, de 10.9.1997) [5] Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo. (...) § 5o Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.